Tribunal: TJES
Processo: 0007913-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007913-84.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO QUEIROZ DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007913-84.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06.
ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO.
RÉU REINCIDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Thiago Queiroz de Souza contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A denúncia aponta que o apelante foi flagrado com 11 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína, 47 pedras de crack, uma metralhadora calibre 9mm e munições, sem autorização legal, além de uma quantia em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, referente ao uso de arma de fogo; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para semiaberto; e (iii) prequestionar a matéria suscitada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da arma de fogo e das munições, associada à confissão extrajudicial do réu e aos depoimentos dos policiais, demonstra o emprego de armamento para proteção das atividades de tráfico, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A confissão do réu na fase investigativa, confirmada pelas declarações judiciais dos policiais, evidenciou que a arma de fogo era utilizada para garantir a segurança do ponto de venda de drogas, caracterizando o uso de arma em atividade de tráfico.

A reincidência do réu e a pena definitiva fixada acima de 4 anos justificam o regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §2º, "a", do Código Penal, não havendo fundamento para concessão de regime menos gravoso.

Matéria suscitada pela defesa prequestionada nos termos das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de arma de fogo em atividade de tráfico de drogas justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Réu reincidente com pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, art. 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004059-64.2021.8.08.0012, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 04/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007913-84.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO QUEIROZ DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 6 de novembro de 2023, o denunciado trazia consigo 11 (onze) buchas de maconha, 14 (quatorze) papelotes de cocaína e 47 (quarenta e sete) pedras de crack, além de 1 (uma) arma de fogo do tipo metralhadora de fabricação artesanal, calibre .9mm parabellum, sem numeração, semiautomática, com 1 (um) carregador municiado com 8 (oito) munições de mesmo calibre e 1 (um) carregador extra, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha a quantia de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06; (II) fixação de regime inicial semiaberto; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, pugnou pelo decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, as provas colacionadas aos autos, em especial a confissão extrajudicial do recorrente e as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência, demonstram que o apelante mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições em clara atividade para o tráfico de drogas.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado confessou que a arma de fogo era utilizada na boca de fumo com a função de “proteção contra inimigos”. Ademais, esclareceu que a arma sempre era repassada para a próxima pessoa que assumia as vendas de drogas na boca.

Embora tenha se retratado em juízo, as versões apresentadas pelos policiais civis corroboram a confissão extrajudicial do réu.

O policial civil Felipe Mota Pereira revelou que a arma de fogo estava no chão, próximo a ele. Afirmou que o próprio réu revelou à equipe policial que estava no local traficando drogas e que a arma de fogo era para defesa.

Da mesma maneira, o policial civil Paulo Cezar Correa atestou que arrecadaram as drogas e uma submetralhadora, a qual estava ao lado do sofá, juntamente a outro carregador sobressalente.

Comprovado o emprego da arma de fogo no crime de tráfico de drogas, não há que se falar no decote da majorante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO A UM APELANTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos relacionados à traficância, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas, impedindo, por consequência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas. 2. Comprovado o emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas, não há como decotar a causa de aumento da reprimenda prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei de Tóxicos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004059-64.2021.8.08.0012, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 04/12/2023).

Seguindo na linha de irresignação, considerando a reincidência do requerente e a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, correta a imposição do regime inicial fechado (artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), não havendo que se falar em regime inicial menos gravoso.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO
E N
EGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.